Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS, IMPONDO MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que revogou a prisão preventiva dos réus.
2. In casu, não há notícia de qualquer fato anterior ou posterior praticado pelos recorridos, tratando-se de réus primários e portadores de bons antecedentes. Quanto ao descumprimento de uma das medidas cautelares impostas em 2020, que ensejou a prisão preventiva dos réus, as justificativas apresentadas em audiência de justificação foram acolhidas pelo Juízo de primeiro grau, que constatou não haver outra situação de descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente. Por fim, verifica-se que os acusados possuem advogado constituído nos autos, endereço fixo e ocupação lícita, não se justificando a decretação da prisão preventiva neste momento, sem prejuízo que seja ela decretada pelo Juízo processante caso surjam fatos novos.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos, impondo medidas cautelares.